Tribunal: TJDFT
Processo: 0716391-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a condenação em honorários de sucumbência e, por isso, não cabe a majoração dos que foram indevidamente arbitrados.